Tribunal: TJSP
Processo: 1005249-73.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
BEM IMÓVEL. MÚTUO. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não estipulado o prazo para pagamento do empréstimo realizado entre as partes, os juros são devidos da citação. Inteligência do art. 405 do CC. 2. São devidos pela apelante os valores

Ementa:
BEM IMÓVEL. MÚTUO. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não estipulado o prazo para pagamento do empréstimo realizado entre as partes, os juros são devidos da citação. Inteligência do art. 405 do CC. 2. São devidos pela apelante os valores decorrentes das despesas pela utilização do imóvel pertencente à ré, tais como as despesas condominiais e contas de luz e gás. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).